Tribunal: TJDFT
Processo: 0717916-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AMPLIAÇÃO DO TETO. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 6.618, DE 8.6.2020. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão.

2. O descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.